Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728564-39.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a o v. Acórdão Id. 66503929, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Sadif Comércio de Veículos Ltda., para deferir a tutela de urgência e suspender a exigibilidade do valor questionado. Todavia, antes do julgamento, a Embargante peticionou requerendo a desistência do recurso (Id. 67234859). Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão Id. 66503929. Após, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora